Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO PREENCHIDOS. LAPSO TEMPORAL. NÃO ABSOLUTO. LIAME SUBJETIVO. PRESENÇA.
I - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo. Doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas.
II - O lapso de trinta dias que a jurisprudência indica como razoável entre um crime e outro para se observar o preenchimento do requisito temporal da continuidade delitiva não é absoluto, especialmente se houver excepcional vinculação entre as condutas. Precedentes.
III - Presentes os requisitos objetivos e sendo possível extrair que os fatos resultaram de projeto criminoso único, vale dizer, presente o dolo unitário ou plano de ação comum, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva para unificação das penas.
IV - Recurso conhecido e desprovido.